Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE LEGÍTIMO E LEGAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFISSÃO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio quando se verifica que o réu foi abordado em situação indiciária que permitiu aos policiais, sem óbice do proprietário do estabelecimento comercial, o próprio réu, adentrarem no local. Após, foi constatada a situação de evidente flagrância delitiva, por ter sido visualizada uma arma de fogo e munições embaixo do caixa localizado no balcão, o que evidencia que o crime de posse de arma de fogo, de natureza permanente, preexistia à operação dos policiais. Preliminar rejeitada.
2. “É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que os depoimentos dos policiais têm valor probante e podem fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso.” (Acórdão 1439930, 07113092620198070006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal)
3. Comprovadas pelos elementos de prova colacionados aos autos a autoria e a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo e munições, não há se falar em insuficiência de provas, em especial quando o depoimento das testemunhas policiais e a confissão do acusado, juntamente com as demais provas, corroboram a versão acusatória.
4. Apelação conhecida e desprovida.